Tribunal: CARF
Processo: 15983.720032/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720032/2013-17
ACÓRDÃO
1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA. DISPONIBILIDADE.
O imposto de renda incide sobre a disponibilidade de renda, a qual, no
caso de pessoa jurídica, é auferida conforme a opção do contribuinte pelo
regime de tributação.
GIA. PROVA EMPRESTADA.
É possível a utilização de prova emprestada, sendo vedado o uso das
conclusões da fiscalização de outro Fisco.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica
se revelar imprestável para a determinação do lucro real.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão 01-37.033 - 1a
Turma da DRJ/BEL que julgou improcedente a Impugnação e mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Versa o presente processo sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep
e COFINS (fl.4/34) relativamente aos seguintes períodos de apuração:

IRPJ: 1o ao 4o trim/2009.

CSLL: 1o ao 4o trim/2009.

PIS/Pasep: janeiro a dezembro/2009.

COFINS: janeiro a dezembro/2009.
Ainda conforme os lançamentos de IRPJ e CSLL, o lucro foi arbitrado nos 4
(quatro) trimestres do ano-calendário 2009 tendo em vista que a escrituração
mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do lucro real, em
virtude dos erros e lançamentos contábeis de receitas e custos serem
incompatíveis entre si e principalmente entre os valores declarados em DIPJ e
DACON e GIA (Secretaria Estadual). A fiscalização constatou ainda a omissão de
receitas da revenda de mercadorias conforme Termo de Verificação Fiscal. O
arbitramento tem fundamento no artigo 530, II do RIR/99.
No que se refere ao PIS/Pasep e COFINS, o lançamento ocorreu no regime
cumulativo em decorrência do arbitramento do lucro. Também foi verificada
omissão de receitas da revenda de mercadorias.
Os lançamentos estão fundamentados no Termo de Verificação Fiscal
(fl.35/37) donde se extraem os seguintes excertos:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
3

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
4

Tendo tomado ciência dos lançamentos em 25/01/2013 via pessoal (fl.5, 13,
21 e 29), o contribuinte apresentou impugnação em 25/02/2013 (fl.335/356) via
procurador (fl.357/364), alegando em síntese que:
1. Contribuinte foi autuado com base em arbitramento do lucro, lastreado
em GIA (Secretaria Estadual), estas prestadas à autoridade fazendária
estadual, objeto este que não condiz com a realidade, além de estarmos
condicionados a informações prestadas a autoridade fazendária distinta
desta e utilizando base de cálculo distorcida da realidade tributária;
2. O arbitramento baseia-se na omissão de revenda de mercadorias. Tal
fato não foi informado anteriormente ao contribuinte, beirando de morte e
ferindo o princípio do devido processo legal e acarretando cerceamento de
defesa;
3. O Conselho de Contribuintes entende ordinariamente que o
arbitramento do lucro somente é aplicável quando não for possível a
apuração pelo lucro real; (transcreve jurisprudência a respeito);
4. O fato gerador aqui descrito utilizou base tributável a revenda de
mercadorias, o que não merece prosperar. Não ocorreu neste momento a
tipificação legal do artigo 43 do Código Tributário Nacional - CTN;
(transcreve referido artigo)5. O regra matriz do imposto insculpida no artigo
153, III da CF/88 engloba também os proventos de qualquer natureza,
como acréscimos patrimoniais que não se incluem no conceito de renda;
6. A renda deriva sempre do capital e trabalho, ou da combinação de
ambos; 7. Para ocorrer o fato gerador do imposto é necessário que haja
acréscimo patrimonial, após a dedução das despesas necessárias do
contribuinte autorizadas pelo Regulamento do Imposto de Renda;
(transcreve doutrina a respeito)8. Dentro do que disciplina o artigo 145, §1o
da CF/88, o imposto de renda reveste-se de caráter pessoal, e, portanto
com elevada influência da personalidade econômica do titular do
patrimônio individual, da sua capacidade contributiva;
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
5
9. O imposto não deve incidir na parte do rendimento necessário à
existência digna do contribuinte pessoa física;
10. Em se tratando de pessoa jurídica, não deve ter o efeito de repelir o
crescimento do contribuinte, devendo incidir sobre o rendimento líquido e
não sobre o rendimento bruto do capital; (transcreve doutrina sobre o
assunto)
11. Atendendo à previsão contida no §2o do artigo 43 do CTN, surgiu a
Medida Provisória no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001, que alterou a
legislação do imposto de renda, a qual dispõe em seu art.74:

12. Pelo contexto do dispositivo, a renda auferida no exterior fica
disponível no momento da apuração do resultado;
13. O artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 agravou as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL; (transcreve doutrina sobre o assunto);
14. O tributo deve incidir sobre renda disponível conforme se pode extrais
de todas as técnicas hermenêuticas. Não pode haver a exigência do
imposto sem a correspondente disponibilidade de renda;
15. Dentre as modalidades permitidas para a apuração do IRPJ e da CSLL,
devidos trimestralmente, está aquela em que o lucro é arbitrado, de ofício,
pela fiscalização da Receita Federal ou pelo próprio contribuinte, como
caminho opcional para avaliar a renda tributável;
16. O arbitramento feito de ofício é o remédio utilizado pelo Fisco quando
se vê privado de aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica;
17. Essa modalidade de tributação tem caráter excepcional e deve ser
aplicada somente quando esgotadas de fato as possibilidades de apuração
do lucro real da pessoa jurídica, podendo ocorrer nas hipóteses previstas no
art.530, I a VI do RIR/99; (transcreve a norma)
18. Quando conhecida a receita bruta e desde que ocorrida qualquer das
hipóteses de arbitramento prevista no art.530, I a VI, o contribuinte poderá
efetuar o pagamento do imposto de renda com base nas regras do lucro
arbitrado e será determinado mediante aplicação de percentuais fixados no
art.519, acrescidos de 20%, conforme dispõe o artigo 531, I e II; (transcreve
a norma)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
6
19. A IN-SRF-213/2002, em seu artigo 5o, estabelece que as pessoas
jurídicas, cujas filiais, sucursais ou controladas no exterior não dispuserem
de sistema contábil que permita a apuração de seus resultados, terão os
lucros decorrentes de suas atividades no exterior determinados por
arbitramento;
20. No caso de apuração do lucro arbitrado pelo agente fiscal, esta não
pode ser feita de forma abusiva, autoritária, como forma de sanção por
eventual irregularidade cometida pelo contribuinte em sua escrituração
contábil;
21. O lucro arbitrado deverá ser apurado trimestralmente;
22. O novo regime de parcelamento de débitos tributários, introduzido pela
Lei no 11.941/2009, estabeleceu que o lucro da pessoa jurídica será
arbitrado quando o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros ou registros auxiliares;
23. O arbitramento neste caso buscou uma base tributável fictícia, que não
existiu, causando confisco, ferindo de morte até mesmo o princípio
constitucional do não confisco;
24. Além de não configurado o fato gerador e a base de cálculo é
imprestável;
25. As normas jurídicas existem sempre em conexão com os valores,
porque preordenados aos atingimentos de fins nobres e elevados. Como
gênero, elas comportam duas espécies: princípios e regras;
26. Princípios são normas munidas do mais alto grau de abstração;
27. Regras são normas munidas de menor grau de abstração, porque são
direcionadas de forma mais objetiva. Situam-se abaixo dos princípios;
28. No conflito entre duas normas jurídicas, prevalece apenas uma delas,
sendo a outra repelida pelo ordenamento jurídico;
29. No conflito entre dois princípios, a adoção de um deles não implica
anulação de outro;
30. Requer seja apresentada documentação ao Auditor Fiscal, a qual não
pode ser entregue à época em obediência aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade;
31. A infringência involuntária deve ser relevada;
32. Requer a dilação de prazo para juntada de demais documentos para
melhor instruir a impugnação, bem como a juntada de todas as provas em
direito admitidas, tais como periciais e outros documentos para ver
ressalvado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório;
33. Requer seja acolhida a apresente impugnação e cancelados os débitos
em razão de não haver tipificado a aquisição da disponibilidade econômica
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
7
nos termos do artigo 43 do CTN por ter utilizado as receitas informadas nas
GIA como fonte para tributação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário (fl.2), termo de início de
fiscalização (fl.40), resposta do contribuinte (fl.43/46), consulta GIA (fl.127/150),
DIPJ/2010 ano-calendário 2009 (fl.151/192), DACON (fl.193/324), termo de
encerramento (fl.325), Registro de Apuração do ICMS (fl.403/450) e despacho de
encaminhamento (fl.457).”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/BEL improcedente a Impugnação e mantendo o
crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA. DISPONIBILIDADE.
O imposto de renda incide sobre a disponibilidade de renda, a qual, no caso de
pessoa jurídica, é auferida conforme a opção do contribuinte pelo regime de
tributação.
GIA. PROVA EMPRESTADA.
É possível a utilização de prova emprestada, sendo vedado o uso das conclusões
da fiscalização de outro Fisco.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica se
revelar imprestável para a determinação do lucro real.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PERÍCIA.
O limite temporal para a juntada de documentos é na impugnação, descabendo
fazê-lo em outro momento, a menos que prove a impossibilidade de sua
apresentação tempestiva.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PODER JUDICIÁRIO.
A análise acerca do descumprimento a princípios constitucionais é reservada ao
Poder Judiciário, falecendo competência à autoridade administrativa fazê-lo.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
8
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
9
“III. PRELIMINARES
III.1 VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE,
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
O v. acórdão combatido se omitiu quanto à preliminar de violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o julgador se confundido
em suas argumentações e rejeitado a acusação de que a Recorrida teria violado
tais princípios ao utilizar como base tributável para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
o valor relativo a revenda de mercadorias, não tendo ocorrido a tipificação legal
do art. 43 do Código Tributário Nacional, para fins de incidência do IRPJ e CSLL.
Mas não é só.
Além de se omitir a respeito desta preliminar, o julgador afirma que não
assistiria razão à Recorrente, haja vista que não apresentou peça impugnatória
rebatendo as afirmações do relatório fiscal, impondo-se reconhecer sua
improcedência, mas não sua nulidade.
Mas a quais afirmações se refere o Sr. Julgador de primeira instância
alegando a falta de contestação?
Ora, a possibilidade de adoção do arbitramento de lucro pela autoridade
fiscal, ainda, que fosse aplicável ao caso em questão, não dá à Fiscalização do
direito de calcular supostos tributos devidos sobre qualquer base tributável.
O legislação ao prever a hipótese, não outorgou à fiscalização um cheque
em branco.
Isto significa que, ainda que fosse o caso de aplicação do arbitramento, o
Fisco não poderia ter utilizado como base tributável a revenda de mercadorias, eis
que a legislação que rege o arbitramento não prevê a possibilidade e a
Fiscalização ao proceder ao arbitramento deve procedê-los nos estritos termos
previstos na legislação de regência.
Essa não foi, porém, a diretriz adotada pela Fiscalização, que adotou base
tributável estranha à legislação que rege o arbitramento de lucros, para efeito de
cálculo do IRPJ e CSLL.
Com efeito, asseveram Vittorio Cassone e Maria Eugenia Teixeira Cassone1
, ao discorrerem acerca dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração
Pública: (...)
III.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O julgador de primeira instância, ao supor, sem provas, que a contabilidade
da Recorrente não se prestava para apuração do lucro real, deixando de apreciar
os livros fiscais apresentados e impedindo que fossem apresentadas novas provas,
novos documentos, viola de forma flagrante o princípio da verdade material.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
10
De início, observa-se que não se respeitou, no referido procedimento, o
princípio mais importante que regula o processo administrativo fiscal, ou seja, o
princípio da verdade real ou verdade material.
De acordo com Odete Medauar “Esse princípio, também denominado
verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos reais como se apresentam na realidade,
não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações,
documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
suscitados pelos sujeitos.” Analisando-se os Instrumentos Fiscais impugnados
(Autos de Infração), nota-se, nitidamente, que o Fiscal autuante se confundiu,
fazendo referência a receita omitida ou auferida, utilizando a imprópria receita de
revenda de mercadoria como base tributável.
Além disso, já se demonstrou que o nosso ordenamento jurídico não aceita
tributação por mera presunção. Por isso, o fisco jamais podia alegar que a receita
de revenda caracteriza “receita omitida”, cujos valores servem de base para
arbitramento do imposto de renda, numa interminável cadeia de possíveis causas
e concausas.
Prevalecendo tal absurdo, jamais se chegará à demonstração real da
incidência do imposto de renda, porquanto inexistem, no mundo fenomênico,
fatos geradores, previstos hipoteticamente na norma jurídica tributária.
O nosso ordenamento jurídico repugna o método utilizado, não a
aceitando, de forma alguma, como critério de cálculo do imposto de renda, na
medida em que contraria frontalmente o princípio da verdade real ou material.
Com efeito, quando a legislação do imposto sobre a renda autorizou a
autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício com base no arbitramento, não
deu a tal autoridade um cheque em branco. Prova disso é que a jurisprudência
exige que seja constatada a impossibilidade de apuração do lucro real para a
utilização de tal metodologia. E isso não ocorreu no Auto de Infração ora
contestado, conforme se demonstrará adiante.
Em estrita observância ao princípio da busca da verdade real ou material, o
agente fiscal deveria ter analisado os livros e documentos contábeis da
Recorrente.
Em harmonia com a doutrina de Odete Medauar, eis as lições de HELY
LOPES MEIRELLES3 sobre a aplicação da VERDADE MATERIAL: (...)
Ora, a Recorrida viola o princípio da busca da verdade material, eis que
deixa de analisar vários documentos carreados para os autos além de impedir a
apresentação de outros após a Impugnação.
(...)

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
11
Essas conclusões, totalmente dissociadas da análise dos documentos da
Recorrente e que fundamentam o Auto de Infração, contaminam de forma
insanável o mencionado Auto, o que o torna passível de nulidade, como já se
manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão ementado nos
seguintes termos:
(...)
Resultou violado de forma incontestável, portanto, também a verdade material,
eis que além dos livros contábeis não terem sido minuciosamente analisados pela
fiscalização, esta impossibilitou a apresentação de outros documentos após a
Impugnação.
IV. DO DIREITO
IV.1 INOCORRÊNCIA DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DO ART. 43 DO CTN
Não ocorreu na hipótese a tipificação legal do artigo 43 do Código
Tributário Nacional, in verbis: (...)
Identificamos no caput do art. 43, o fato gerador do imposto como a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e proventos de
qualquer natureza.
Os incisos I e II, transcritos, trazem a definição de renda e de proventos de
qualquer natureza, expressando como renda o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos; e como proventos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito renda, verificados em relação ao contribuinte.
Em princípio, parece que a definição de renda se apresenta bastante clara e
precisa. Todavia, não existe um consenso de entendimento à luz do direito
econômico, financeiro e tributário. Para afastar essa controvérsia, a regra matriz
do imposto insculpida no art. 153, III, da CF, engloba também os proventos de
qualquer natureza, como acréscimos patrimoniais que não se incluem no conceito
de renda.
Nos termos do CTN, a renda deriva sempre do capital e trabalho, ou da
combinação de ambos. A renda de capital é aquela decorrente da riqueza ou valor
disponível, bens, recursos monetários investidos ou disponíveis para
investimento, capital fixo, etc. Já a renda decorrente do trabalho diz respeito à
atividade de produção de bens e serviços em determinado período etc.
Os demais acréscimos patrimoniais que não integram o conceito renda são
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os salários, pensões, soldos,
remunerações, honorários, gratificações, transferências etc.
Com base nesta concepção, para a configuração do fato gerador do
imposto, baseado na renda ou proventos de qualquer natureza, é útil dizer que
este só deve ocorrer mediante o acréscimo patrimonial, após a dedução das
despesas necessárias do contribuinte autorizadas pelo Regulamento do Imposto
de Renda.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
12
Dentro do que disciplina o art. 145 da Constituição Federal, o imposto de
renda reveste-se de caráter pessoal, e, portanto com elevada influência da
personalidade econômica do titular do patrimônio individual, da sua capacidade
contributiva, devendo incidir sobre resultados que possam refletir o acréscimo
patrimonial, os rendimentos líquidos e as atividades econômicas desenvolvidas
pelo contribuinte.
Em se tratando de pessoa jurídica, de igual modo não deve ter o efeito de
repelir o crescimento do contribuinte pessoa jurídica, devendo incidir sobre o
rendimento líquido e não sobre o rendimento bruto ou capital, uma vez que o
imposto não deve pôr em risco a existência da empresa, cercear a sua produção, e
de conseguinte afastar a riqueza que ele onera.
Pelo conceito constitucional de renda, o seu alcance não poderá ser
alargado pela legislação infraconstitucional, o acréscimo patrimonial gerado pela
exploração do próprio capital, aferido em período de tempo geralmente anual,
atende à noção de liquidez, na medida em que retira do âmbito de incidência do
imposto os gastos necessários à exploração patrimonial, respeitando a
manutenção da fonte, orientando-se sempre pelos princípios da pessoalidade, da
capacidade contributiva e da universalidade.
Enfim, determina-se a renda tributável, o acréscimo ou lucro da empresa,
estabelecendo-se um cotejo entre o patrimônio líquido existente no início e no
fim de determinado período de apuração, após o abatimento de todas as
despesas que a lei admite sejam deduzidas na determinação do imposto. :
O que não se admite é a tributação de algo que na verdade em momento
algum ingressou no patrimônio, implicando incremento do valor líquido deste.
Como acréscimo há de se entender o que foi auferido, menos parcelas que a lei,
expressa ou implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admite sejam
diminuídas na determinação desse acréscimo.
O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda, mas a aquisição
da disponibilidade da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Assim, não
basta, para ser devedor do imposto, auferir renda, ou proventos. É preciso que se
tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de ter o
adquirente da renda ação para sua cobrança.
Para efeitos práticos, ocorrendo unicamente a disponibilidade jurídica o
contribuinte ainda não auferiu renda de fato, apenas direito a obter o crédito de
tal renda, e a sua tributação antecipada acaba atingindo investimentos ainda não
realizados, o que sobremaneira, prejudica o contribuinte, posto que será
tributado uma renda ainda não recebida, violando o conceito constitucional de
renda.
Ocorre que, atendendo à previsão contida no § 2o do art. 43 do CTN, surgiu
a Medida Provisória no 2.158/2001, que alterou a legislação do Imposto de Renda,
a qual dispõe em seu art. 74, parágrafo único, consoante a seguinte redação:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
13
(...)
Pelo contexto do referido dispositivo, a renda auferida no exterior fica
disponível no momento da apuração do resultado, ou seja, na data do balanço.
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto relativo a esses rendimentos,
nas referidas datas, independentemente do momento da efetiva disponibilização
ou recebimento. O novo regramento considera ocorrido o fato gerador no
momento em que a empresa controlada ou coligada no exterior publica o seu
balanço patrimonial positivo. É de se enfatizar, no entanto, que a simples
divulgação de ato contábil da empresa não pressupõe acréscimo patrimonial no
seu ativo financeiro, e de conseguinte não poderá ensejar a incidência do tributo.
Deste modo, o artigo 74 da MP no. 2.158-35/2001 agravou as bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido- CSLL,
prevendo como lucros disponibilizados, os valores declarados nos balanços
patrimoniais, independentemente do pagamento ou do crédito em conta
representativa de obrigação da empresa no exterior, de acordo com o
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99, artigo 394, SS 3o e 4o), e alterou os
conceitos de disponibilidade econômica e jurídica prevista no caput do art. 43 do
CTN.
Na visão de doutrina a Medida Provisória no. 2.158-35/2001 contém sérios
defeitos jurídicos, a saber: desconsidera a personalidade jurídica - da controlada
ou coligada no exterior e acresce ao fato gerador da coligada ou controlada no
Brasil os lucros havidos no exterior tão logo erguido o balanço; infringe o artigo
146, II “a” da CF/88, e cria uma disponibilidade ficta, pois pretende tributar por
ficção, retroativamente, parcela significativa dos contribuintes do imposto de
renda; repristina o regime da Lei n. 9.249/95, claramente revogado, no particular
pela lei 9.532/97; levando avante a inconstitucional delegação que lhe fez a Lei
Complementar 104/2001, delega a competência invalidamente recebida ao
regulamento, (...) o regulamento não podia dispor sobre base de cálculo e
contribuintes do IR (CF, art. 146, III “a”); e fere o princípio da irretroatividade das
leis tributárias (artigo 150, III, “a” e “b”, da CF/88).
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
983.134/RS também assim se posicionou, de modo que permanece inalterado o
conceito de disponibilidade economia e jurídica prevista no art. 43 do CTN.
IV.2 INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO À HIPÓTESE DOS AUTOS
Dentre as modalidades permitidas para a apuração do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL, devidos
trimestralmente, está .
aquela em que o lucro, base de incidência desses tributos é arbitrado, de
ofício, pela fiscalização da Receita Federal ou pelo próprio contribuinte, como
caminho opcional para avaliar a renda tributável para as pessoas jurídicas.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
14
O arbitramento feito de ofício é o remédio utilizado pelo fisco, quando se
vê privado de aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica. Por isso, essa
modalidade de tributação tem caráter excepcional e deve ser aplicada somente
quando esgotadas de fato as possibilidades de apuração do lucro real da pessoa
jurídica, podendo ocorrer nas hipóteses previstas no art. 530, incisos I a VI do
RIR/99, a seguir transcritas:
(...)
Quando não conhecida a receita bruta, esta será determinado através de
procedimento de ofício mediante a utilização dos coeficientes previstos no art.
535, incisos I a VIII, do RIR, observando sempre o período de apuração da forma:
jurídica, renda arbitrada.
Quando conhecida a receita bruta e, desde que ocorrida qualquer das
hipóteses de arbitramento prevista no art. 530, I a VI, o contribuinte poderá
efetuar o pagamento do imposto de renda com base nas regras do lucro
arbitrado, e será determinado mediante aplicação de percentuais fixados no art.
519, acrescidos de 20%, conforme dispõe o art. 531, I e II, e seguintes.
Basta, portanto, o não-cumprimento de apenas uma das obrigações
acessórias supracitadas para levar a empresa à tributação, de ofício, pelo lucro
arbitrado.
O lucro arbitrado é baseado no faturamento bruto, mediante percentual
estipulado em lei. Caso a receita não seja “Conhecida, a autoridade fazendária
poderá utilizar outros meios na identificação da mesma, como o capital social
integralizado da empresa, a folha de pagamento de pessoal, o ativo permanente,
o lucro real apurado em exercícios anteriores etc.
Contudo, no caso de apuração do lucro pelo agente fiscal, a Secretaria da
Receita Federal, não pode ser feita de forma abusiva, autoritária, como forma de
sanção por eventual irregularidade cometida pelo contribuinte em sua
escrituração contábil. Em havendo excessos, será sempre assegurado ao
contribuinte o direito subjetivo de ação, visando comprovar a realidade fiscal e
contábil da empresa.
Vale lembrar que a base de cálculo quando conhecida a receita bruta será
determinado mediante a aplicação de percentuais variados, de acordo com as
atividades desenvolvidas pela empresa. Quando não conhecida a receita bruta,
será determinado através de procedimento de ofício mediante a utilização dos
coeficientes previstos no art. 535, incisos I a VIII, do RIR, observando sempre o
período de apuração, renda arbitrada.
O fisco tributou com base em arbitramento, alegando que tal autuação teve
base na legislação tributária, em especial nos artigos 530, III, e 537 do RIR/99, e
artigo 40 da Lei n.9.430/96, alegando, simplesmente, a falta de escrituração dos
valores relacionados pelo fisco. Todavia, isso não basta para que se lavre auto de
infração.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
15
Analisando-se os autos, nota-se de forma clara e inequívoca que NÃO
OCORREU o fato gerador da obrigação tributária, não havendo, por isso, justa
causa para o arbitramento, já que os Fiscais não comprovaram a imprestabilidade
da documentação fiscal.
Em outras palavras, não houve o fenômeno chamado subsunção do fato à
norma, mesmo porque não ocorreu, no mundo fenomênico, o fato (comprovação
da inexistência ou imprestabilidade para apuração do lucro real) mencionado nos
autos, não autoriza o arbitramento do lucros.
Houve, in casu, flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez
que a simples desconfiança (sem PROVA cabal) não tem o condão de gerar
obrigação tributária. A lei exige a existência concreta de um FATO (CTN, art.113, §
1o: “A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador...”). Impende
frisar que Fisco deve observar, sempre, o princípio da TIPICIDADE (ou legalidade
tributária específica), em que o fato ocorrido concretamente no mundo real
(FATO IMPONÍVEL) deve corresponder, integralmente, ao fato descrito
hipoteticamente na norma jurídica (HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA).
É o fenômeno da subsunção em que o conceito do fato se encaixa,
perfeitamente, ao conceito da norma, que se harmoniza, perfeitamente, com o
princípio constitucional da legalidade tributária]. Revenda de mercadorias, NÃO
são, definitivamente, fatos jurídicos tributários, tipificado na lei tributária para
fins de incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS!
Conforme já se viu, juristas e jurisprudência afirmam, unanimemente, que
no processo administrativo fiscal prevalece o princípio da verdade material ou real
e não o princípio da verdade presumida. Por isso, a autoridade fiscal precisa
investigar, efetuar diligências e intimar todas as partes da autuação fiscal, a fim de
ser alcançada a verdade real.
É fato incontestável que a autoridade nada provou contra a Recorrente. No
caso em tela, o fisco transferiu o ônus da prova ao Recorrente. Porém, sem
sucesso, como se viu.
Houve, pois, a “oficialização” ou “institucionalização” da inércia, da
omissão, do fisco, porque, em vez de os agentes do fisco investigarem, buscarem,
a verdade real/material, preferiram procedimento fiscal mais simplório e
econômico que leva em consideração apenas um demonstrativo feito pelo
próprio fiscal, de forma parcial e suspeita. Investigar para que, se a lei oferece o
caminho mais curto da presunção? Sinceramente, não se pode aceitar tal
raciocínio, ou seja, a consagração da omissão, mas sim exigir que a Administração
Fiscal saia em campo em busca da verdade.
Hoje, nem mesmo ao juiz é concedido tal privilégio. O tal princípio
dispositivo, em que o juiz fica aguardando provocação das partes, está
envelhecido e desmoralizado. O juiz moderno vai a campo, em busca da verdade
real, mesmo quando o réu é revel.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
16
Transferir o ônus da prova à fiscalizada é procedimento tão vetusto e
ultrapassado que nos leva aos atos cruéis praticados pelos membros da “santa”
inquisição (o indiciado era colocado em aparelhos de tortura ou fogueiras, caso
sobrevivesse seria considerado inocente, porque Deus só puniria com a morte a
pessoa efetivamente culpada). Até há pouco tempo, a confissão era considerada a
rainha das provas (“regina probarum”) e justificava, plenamente, a execução do
réu confesso, mesmo quando a confissão era obtida mediante tortura.
Em nosso Estado Democrático de Direito, a autoridade fiscal tem o dever de
juntar nos autos todas as provas colhidas durante a investigação feita, de forma
percuciente. Procedimento esse exigido pela Constituição Federal, pela doutrina e
pela jurisprudência deste E. Tribunal Administrativo. Eis o entendimento que hoje
prevalece:
(...)
A alegação de que as RECEITAS DE REVENDA constituem base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS” não pode prosperar, porquanto tal situação não consta
de forma clara e inequívoca na legislação citada nos Autos de Infração e, além
disso, não comprovam, inequivocamente, a existência de renda tributável. Além
disso, tais documentos (registros de Entradas, Registro de Saídas e de Apuração
de ICMS), por si só, nada provam, mesmo porque a simples revenda de
mercadorias não significa “lucro”.
Consoante se demonstrou, NÃO há prova alguma de que a Recorrente
tenha auferido RENDAS ou PROVENTOS”. Ora, revenda não é renda.
O arbitramento neste caso, buscou uma base tributável fictícia, não
configurando fato gerador.
Como já vimos anteriormente, o arbitramento do lucro só ocorre quando o
contribuinte deixa de atender as condições do artigo 530 do Decreto 3.000/99,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituir o lavramento que
arbitrou o lucro.
Para melhor esclarecer, o fiscal ignora o lucro declarado nos registros
contábeis e fiscais do contribuinte -— somente quando ocorrer alguma das
hipóteses - e passa a atribuir um lucro dissociado dos registros, aplicando a
presunção de lucro previsto no texto legal e já reproduzido o método de cálculo.
Desse modo, o Fisco somente se valerá do arbitramento do lucro quando
não puder determinar o lucro real por outra forma, não se justificando o
arbitramento inclusive na hipótese de erros na escrita conforme entendimento
pacífico deste E. Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
(...)
Ficou comprovado, aqui, que NÃO ocorreu o fato gerador do IMPOSTO DE
RENDAPESSOA JURÍDICA, bem como da CSLL, PIS e COFINS devendo, por isso, o
Auto de Infração ser considerado nulo, visto que não houve prova da ocorrência
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
17
do fato gerador, ou seja, não se provou que a Recorrente tenha auferido RENDA,
pois nem mesmo houve prova de qualquer acréscimo patrimonial. A mesma sorte
deve ter a tributação reflexa, relativamente às contribuições sociais exigidas (PIS,
COFINS e CSLL).
Destarte, a Recorrente, requereu que a referida documentação ausente à
apresentação ao Sr. Auditor Fiscal, pudesse a destempo ser apresentada
querendo a dilação de prazo para a sua devida apresentação, por ser medida de
Direito, obedecendo aos princípios constitucionais da RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE, demonstrado com isso, que existe o interesse de atender
ao referido dispositivo regulamentar.
Todavia, tal pedido foi indeferido, sendo imprescindível a determinação de
perícia.
IV.3 IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA
Por tudo quanto foi explanado, ao contrário do que afirma a Recorrida,
resta indubitável que ela não analisou adequadamente os livros contábeis e fiscais
apresentados o motivo pelo qual se faz imprescindível a perícia.
Ora, a precisa determinação da base imponível depende de conhecimentos
técnicos e da análise dos livros contábeis e fiscais da Recorrente. Análise esta a
que se furtou a Fiscalização o que justifica a requerida Perícia.
Verifica-se ainda o deferimento, por unanimidade de votos, de Perícias na
Resolução 107-00226 de 08/12/1998, na Resolução 107-00245 de 17/03/1999 ou
na Resolução 107-00294 de 07/06/2000, todas proferidas pelo Primeiro Conselho
de Contribuintes.
Ora, a respeito da apresentação de provas até mesmo em segunda
instância, ou seja, muito depois da Impugnação, a jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, instância administrativa soberana, é, aliás, pacífica,
como se verifica no Acórdão no CSRF/03-04.371 de 16/05/2005:
(...)
Em outras palavras, a ampla instrução probatória permite que tanto o Fisco
como o contribuinte possam utilizar todos os meios de prova lícita até o
julgamento de recurso, objetivando levar o julgador a firmar convicção sobre os
fatos constantes do lançamento em função do Princípio da Verdade Material,
como têm autorizado a jurisprudência deste eg. tribunal administrativo.
Afinal, ao contrário do processo civil, em que o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas no processo (verdade formal), o órgão julgador
fiscal pode e deve, inclusive de ofício, na condução processual, buscar
complementos (via diligências e perícias, entre outras) para suprir omissões ou
irregularidades levadas a efeito pelas partes. Se, inclusive de ofício, o julgador
administrativo pode determinar a produção da prova até o julgamento do
processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer requerimento
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
18
probatório feito por ocasião da apresentação da Impugnação ao Auto de Infração
atacado. Nesse sentido, dispõe o art. 38 da Lei no 9.784/99 que:
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.”
Por sua vez, o art. 59, II, do Decreto 70.235/72 dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Desse modo, não remanesce a menor sombra de dúvida de que o
indeferimento da perícia constituiu nítida preterição do direito de defesa em
violação manifesta ao art. 59, II, do Decreto 70.235/72, ao art. 38 da Lei 9.784/99
e ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal de 1988, acarretando a nulidade desse
indeferimento administrativo.
V. DO REQUERIMENTO
Diante de todo o exposto, a empresa Recorrente pleiteia, respeitosamente
a Vossa Senhoria que o presente Recurso Voluntário seja acolhido e provido,
cancelando-se o Auto de Infração em questão em razão de não haver tipificado a
aquisição de disponibilidade econômica nos termos do artigo 43 do Código
Tributário Nacional, tendo a Fiscalização utilizado como base tributável as receitas
informadas nas GIA (Fazenda Estadual) para fins de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Caso não seja este o entendimento de V.Sas., o que se admite apenas ad
argumentandum, requer seja conhecido e provido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar parcialmente o v. Acórdão determinando-se
a Perícia a fim de recompor, total ou parcialmente, as bases tributáveis para fins
de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS como medida de DIREITO e da mais lídima
JUSTIÇA!!!
Tendo em vista o princípio da verdade material, a Recorrente requer a
produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente a
produção de prova pericia
É o relatório.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
19

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
20

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração lavrado mediante arbitramento
do lucro nos 4 trimestres de 2009, com base no art. 530, II do RIR/99, pois a escrituração foi
considerada imprestável para apuração do lucro real devido a: a) erros e inconsistências entre
DIPJ, DACON e GIA; b) divergência de receita bruta (DACON: R$ 16.650.275,12 GIA: R$
22.957.434,17 DIPJ zerada, ausência de recolhimentos e débitos declarados) e c) contabilidade
deficiente, impossibilitando apuração do lucro real.
Portanto, o arbitramento do “lucro” aqui discutido, baseou-se na omissão de
revenda de mercadorias e o Fisco presumiu a omissão de receita após a comparação entre valores
declarados em DIPJ, DACON e GIA (Secretaria Estadual) apresentadas. Desse modo, a fiscalização
tomou o valor da receita bruta constante da GIA (Secretaria Estadual) como base de cálculo do
lucro arbitrado, arbitrando por conseguinte, os valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração lavrado, tendo a DRJ a
julgado improcedente, sob o argumento de que: (i) os livros apresentados se mostram
imprestáveis para fins de apuração do lucro real, tendo em vista que a sua escrituração contém
erros; (ii) o recorrente não contestou as afirmações do relatório fiscal, reputando-se estas, então,
com verdadeiras; (iii) a Recorrente não comprovou a impossibilidade de apresentação de provas
na impugnação, o que ampararia sua pretensão da juntada de novos documentos e perícia; (iv) A
ofensa a princípios constitucionais cabe exclusivamente ao Poder Judiciário.
Em sede recursal, a Recorrente alegou, preliminarmente, que o acórdão de piso se
omitiu quanto à preliminar de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo
o julgador se confundido em suas argumentações e rejeitado a acusação de que a Recorrida teria
violado tais princípios ao utilizar como base tributável para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS o valor
relativo a revenda de mercadorias, não tendo ocorrido a tipificação legal do art. 43 do Código
Tributário Nacional, para fins de incidência do IRPJ e CSLL
Argumentou, ainda, que o julgador de primeira instância, ao supor, sem provas, que
a contabilidade da Recorrente não se prestava para apuração do lucro real, deixando de apreciar
os livros fiscais apresentados e impedindo que fossem apresentadas novas provas, novos
documentos, viola de forma flagrante o princípio da verdade material.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
21
No mérito, a Recorrente aduziu que: a) a tributação por presunção é ilegal; b)
inexistência do fato gerador (art. 43 do CTN); c) que não houve acréscimo patrimonial nem
disponibilidade econômica ou jurídica e que revenda não é renda; d) inaplicabilidade do
arbitramento que só é permitido quando impossível apurar lucro real, o que não foi comprovado,
visto que erros formais não justificariam arbitramento.
Por fim, requereu:
a) Cancelamento do Auto de Infração por ausência de fato gerador;
b) Alternativamente: realização de perícia para reanálise das bases tributáveis;
produção de todas as provas admitidas em direito e sustentação oral.
Assim, passa-se à análise recursal.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente, em preliminar recursal, alegou a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que teria havido omissão quanto à analise das alegações de violação aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e verdade material.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
22
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, esses
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Outrossim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
23
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-
2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010.
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
MÉRITO
No mérito, a Recorrente argumentou que o arbitramento é medida excepcional, só
aplicável quando não for possível apurar pelo lucro real e que possuía escrituração contábil
regular (inclusive SPED), o que afastaria a hipótese legal para arbitramento e ausência de fato
gerador. Sustentou, também, a inexistência de acréscimo patrimonial, reforçando a suposta
ausência de fato gerador e a ilegalidade da base fictícia.
O que se constata é que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“Do Mérito
Do Imposto de Renda. Disponibilidade de Renda.
O imposto de renda e proventos de qualquer natureza tem sua previsão
legal disciplinada nos artigos 153,III, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 -CRFB/88 e art. 43, I, II, § 1o e § 2o, do Código Tributário Nacional –
CTN.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
24
A CRFB/88 prevê que compete à União instituir impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza, sendo que esse imposto será informado pelos
critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei.
O CTN traz como previsão que o imposto, de competência da União, sobre
a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, ou seja, o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, como também de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não decorrentes do
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Há que se observar também que o CTN estabelece que a incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção e
que na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
O CTN prevê no caput do art. 43 que a hipótese de incidência do imposto
sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de: a) renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e
b) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Contextualizando melhor o que dispõe o art. 43, tem-se que a
disponibilidade econômica pode ser entendida como o poder de dispor efetivo e
atual, de quem tem posse direta da renda; o que a caracteriza é a aquisição da
posse direta da moeda ou de direitos dotados de liquidez imediata (quase-
moeda). Já a disponibilidade jurídica é presumida por força de lei e abrange a
aquisição virtual, e não efetiva, do poder de dispor de renda; a disponibilidade é
virtual quando já ocorreram todas as condições necessárias para que se torne
efetiva.
No caso de pessoa jurídica, a forma de se aferir a disponibilidade de renda
depende essencialmente, da forma de tributação escolhida pelo contribuinte:
Se a opção for pelo lucro real, trimestral ou anual com estimativa mensal,
apura-se o resultado da pessoa jurídica PJ (demonstração do resultado) e, a
seguir, o lucro real (base de cálculo do IRPJ) e a base de cálculo da CSLL; Por outro
lado, se a tributação for pelo lucro presumido, a apuração é trimestral e, nesse
caso, não importam os custos e despesas da PJ, levando-se em consideração a
receita bruta e sobre ela aplicam-se percentuais de presunção segundo a
atividade exercida; o contribuinte também pode optar pela tributação favorecida
(Simples Nacional) e se considera o total da receita bruta e sobre ela se aplica
determinada alíquota para apuração de diversos tributos federais, estaduais e até
municipais. A forma de tributação é opção do contribuinte e quando exercida, é
definitiva para todo ano-calendário.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
25
No caso em tela, o contribuinte apresentou DIPJ no lucro real trimestral
(fl.151), porém, o lançamento de IRPJ/CSLL foi efetuado no lucro arbitrado. O
arbitramento será abordado em tópico próprio.
Dos Fundamentos para o Lançamento Efetuado. Da GIA. Prova Emprestada.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl.35/37), o lançamento se baseou
na divergência entre valores de receita bruta relativas ao ano-calendário 2009
declaradas na DACON - Fisco Federal (R$ 16.650.275,12) e GIA - Fisco Estadual (R$
22.957.434,17). Além dessa diferença, também foram verificados:
 A DIPJ/2010 ano-calendário 2009 está zerada, sem valores declarados de
receitas e custos/despesas;
 Não há recolhimentos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS no ano-calendário 2009;
 Não há débitos declarados em DCTF ou informação de créditos a
compensar em PER/DCOMP;
 Todos os débitos de PIS/COFINS informados em DACON foram
compensados com saldo de créditos de igual valor;
 A contabilidade revelou-se deficiente para determinação exata de todos os
custos e receitas auferidos, não sendo possível apurar o lucro real.
Como se vê, somente na DACON é que o Fisco pode apurar parte da receita
bruta eis que posteriormente se verificou divergência com a receita declarada na
GIA.
Inexiste outra declaração no âmbito dos tributos administrados pela RFB
onde o Fisco Federal poderia se amparar para efetuar comparação. Esse é o
motivo do Fisco ter se aproveitado de dados da GIA (Fisco Estadual) - prova
emprestada.
A respeito da prova emprestada, são comuns os procedimentos de ofício
que se baseiam em documentos coletados por outros órgãos tributantes. A
jurisprudência admite o empréstimo da prova, mas não as conclusões do outro
órgão. Dessa maneira, o Fisco Federal poderá, sem sombra de dúvida, se
aproveitar das provas referentes às GIA`s dos meses do ano-calendário 2009 para
comparar com os dados informados mês a mês na DACON.
Da Renda Auferida no Exterior.
Contribuinte aborda questão relacionada à renda auferida no exterior. Por
outro lado, o lançamento não faz menção expressa a esse respeito. Dessa
maneira, entendo que descabe adentrar em detalhes a esse respeito.
Do Arbitramento.
Acerca do arbitramento, o artigo 530 do RIR/99 estabelece:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
26
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário”.
No caso em tela, conforme indicado no auto de infração de IRPJ (fl.4/11), o
lucro foi arbitrado pelo fato da escrituração do contribuinte conter erros,
tornando-a imprestável para determinação de receitas e despesas e, por
conseguinte, apurar o lucro real.
Fundamento legal: artigo 530, II do RIR/99.
Importante observar que de acordo com o Termo de Início de Fiscalização
(fl.40), do qual tomou ciência em 23/11/2011 (fl.41/42), o contribuinte foi
intimado a apresentar seus livros contábeis (Razão/Diário) e/ou Livro Caixa e
livros fiscais. O contribuinte apresentou (fl.48) os seguintes livros e documentos:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
27
Além do contribuinte não ter apresentado diversos livros contábeis e
fiscais (Diário, Razão, LALUR ...), análise da fiscalização revelou que os livros
apresentados se mostraram imprestáveis para fins de apuração do lucro real e o
contribuinte, em sua impugnação, não contestou as afirmações do relatório
fiscal. Assim, estas reputam-se verdadeiras.
Dessa maneira, correto o arbitramento.
(...)
Da Ofensa a Princípios Constitucionais
Quanto à alegação de ofensa a princípios constitucionais (devido processo
legal, não confisco, razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva), tal
apreciação cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, não havendo competência
da autoridade administrativa para manifestar-se acerca dessa matéria.
Da Jurisprudência Administrativa
Improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo,
porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de Julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Dessa forma, correto foi procedimento adotado pela fiscalização, vez que a
legislação tributária prevê como hipótese de arbitramento do lucro caso verificado vícios, erros ou
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720032/2013-17
28
deficiências que tornem a escrituração imprestável para determinar o lucro real. Trata-se de
medida extrema e excepcional, de acordo com reiterados precedentes deste Carf. Erros na
escrituração contábil reconhecidos e logo retificados pelo contribuinte, com a sua apresentação
durante o procedimento de fiscalização (Acórdão no 1301-007.625).
Nesse sentido, cito a seguinte ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO. Conforme dispõe o
artigo 530, do RIR/99, o imposto será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. Constatada a omissão de
receita, bem como que a obrigação de escriturar seus documentos contábeis não
fora cumprida e não tendo o contribuinte comprovado a origem das receitas
omitidas, correta a utilização das regras do artigo 530, II "a", para apurar o crédito
tributário do IRPJ e da CSLL. (Acórdão no 9101-003.134)
Repise-se: o arbitramento dos lucros tem lugar quando a escrita fiscal da empresa
se mostrar, imprestável, isto é, quando não possibilitar à fiscalização a verificação dos dados
lançados na contabilidade. Inclusive, a não observância da forma prescrita em lei para o
preenchimento dos livros comerciais e fiscais (Livro Diário escriturado em partidas mensais, sem
registros auxiliares, e Inventário levantado anualmente), faz com que a escrituração mantida pela
recorrente apresente vícios e deficiência que a tornam imprestável para determinar o lucro real
trimestral (Acórdão no 1301-001.634).
Ademais, este Carf possui entendimento consolidado, na sua Súmula no 59, no
sentido de que “a tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração
do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o
procedimento fiscal.” Ou seja, se durante a Fiscalização o contribuinte deixa de apresentar a
documentação necessária para apurar o crédito tributário, é cabível o arbitramento, o qual não é
invalidado pela juntada desses elementos após o lançamento.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 566
DF CARF MF
Original